Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700627-09.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIANA BARBOSA DE FIGUEREDO, FRANCISCO GONZAGA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: CM TRANSPORTADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, BANCO PAN S.A DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do artigo 99, § 3o, NCPC. Traga, pois, a parte recorrente, a referida declaração ou promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 2 (dois) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator